Tribunal: STF
Processo: ARE 1593232
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mateus Alves Oliveira interpôs agravo (eDoc 290) em face de decisão (eDoc 272) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 215). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 192) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. RECURSOS EXCLUSIVOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. LAUDO DEFINITIVO SEM INOVAÇÃO. STJ ERESP N. 1.544.057/RJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VESTÍGIOS DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA POLICIAIS, LAUDO PERICIAL E IMAGENS. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
1. O laudo toxicológico definitivo é essencial para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. 1.1. A jurisprudência pátria, no entanto, em situações excepcionais, entende que a materialidade do crime pode ser comprovada pelo laudo preliminar, desde que este ofereça um grau de certeza comparável ao do laudo definitivo, por ter sido realizado por perito oficial em procedimento adequado, e pelos demais elementos de prova colacionados aos autos. 1.2. Em que pese o Laudo Definitivo ter sido colacionado após as alegações finais por memoriais, ele apenas confirma o Laudo Preliminar que foi produzido por perito oficial, além dos demais elementos de prova colacionados aos autos. 1.3. Precedentes ERESP N. 1.544.057/RJ. 
2. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (art. 158-A, CPP). 2.1. A mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. 2.2. Devidamente documentados a data e hora da apreensão, a identificação dos policiais envolvidos, a descrição precisa da droga (tipo, quantidade, forma de embalagem), além de condições e local de armazenamento, agregando-se o material apenas para o exame em conjunto, registrando-se todo o manuseio do material. 
3. As declarações de agentes policiais, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, não tendo sido demonstrado pela Defesa quaisquer elementos capazes de elidir a veracidade das palavras destas testemunhas (CPP, art. 156).
4. Em que pese a diminuta quantidade de entorpecente, deve-se destacar que a quantidade de droga por si só não afasta a conduta de tráfico, pois somente uma das diversas circunstâncias a serem verificadas no caso concreto. 4.1. Essas circunstâncias que evidenciam o tráfico são depreendidas da intenção da comercialização, notadamente, caracterizada pela forma em embalo e evidências de distribuição, além do comportamento vislumbrado, na qual é possível verificar a interação e troca de objetos entre os acusados e transeuntes (possivelmente outros usuários). 4.2. Desse modo, restou devidamente comprovada a modalidade “trazer consigo” e “vender” (art. 33, caput, Lei de Drogas), de modo que a quantidade de entorpecente e a espécie somente devem ser analisadas para a fixação e individualização da pena. 
5. Não existente critério matemático, na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para gradação das circunstâncias agravantes e atenuantes. 
6. Inaplicável o privilégio previsto art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que um dos acusados é reincidente. 
7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos. 

Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, X, da Constituição da República, e requer a sua absolvição na forma do art. 386, inciso III, do CPP, diante da atipicidade material de sua conduta. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo não assistir razão à parte agravante.

O Supremo, ao julgar o RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 
(iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 
(iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
(v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 
(vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 
(vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 
(viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado por ocasião do julgamento do Tema 506/RG indica que houve declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, apenas em relação à substância cannabis sativa, na quantidade de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas. 

Desse modo, tal entendimento não se aplica ao caso em espécie, em que se discute o porte também de substância diversa (“Cocaína”).

Entendo, assim, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

Cito, em caso fronteiriço, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo ministro Luiz Fux no julgamento do ARE 1.463.337:

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. AGRAVO DESPROVIDO.

Em suma, tendo em vista que no presente recurso se discute o porte também de substância diversa da maconha, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 635.659, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 506.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Publique-se. 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente